Tribunal: TJDFT
Processo: 0003764-69.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESATENÇÃO. DOLO AUSENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. REGIME DE GUARDA. VISITAS. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se da análise das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos da pretensão recursal do apelante que, ao impugnar suficientemente as razões da sentença, pretende vê-la reformada com a procedência do pedido inicial, restam cumpridos os requisitos do disposto no art. 1.010, inciso III, do CPC e não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Embora reprovável a desatenção do apelante em manter na peça de apelação os argumentos pela decretação da guarda compartilhada, já estabelecida anteriormente, não configura a litigância de má-fé, que exige a comprovação de que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, buscando causar dano processual à parte contrária.
3. Em respeito ao princípio do melhor interesse do menor, cabe ao juiz fixar o regime de guarda e de visitas que se mostrar mais acertado ao caso concreto, não estando limitado aos pedidos inicialmente formulados. Nesse sentido, o pedido inicial que pressupõe análise do regime de guarda da menor inclui o próprio regime de convivência por meio de visitas, de maneira que a sentença não ofende o princípio da adstrição.
4. A guarda compartilhada, por si só, não configura um obstáculo à determinação de pensão alimentícia. Mais do que a guarda em si, devem ser considerados os princípios e normas relativas ao dever de sustento dos pais aos filhos, que não resta afastado pelo compartilhamento da guarda.
5. Incumbe ao alimentante o ônus de demonstrar nos autos alteração na sua situação financeira e, consequentemente, em sua capacidade contributiva que possibilite a exoneração ou alteração na obrigação alimentar, nos termos do art. 1699 do Código Civil.
6. Apelação conhecida e não provida.